Tribunal: TJDFT
Processo: 0000027-32.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0000027-32.2019.8.07.0006 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELANTE: JOÃO PEDRO DE MORAIS DA CRUZ, TIAGO CRUZ DA SILVA, RONALDO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O JOÃO PEDRO DE MORAIS DA CRUZ, TIAGO CRUZ DA SILVA e RONALDO PEREIRA DA SILVA interpõem recursos de apelação em face da sentença (id 17742747) que julgou procedente a imputação dos fatos contidos na denúncia para condená-los como incurso nas penas dos artigos 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I e 157, §3o, inc. II, todos do Código Penal, a uma reprimenda de 30 (trinta) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, para os dois primeiros e 30 (trinta) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, para o último, em regime inicialmente fechado. Extrai-se do processado que o réu JOÃO PEDRO DE MORAIS DA CRUZ se encontra preso preventivamente desde 11/01/2019 (id 17742765 – p. 02), em virtude de conversão da prisão temporária em preventiva, por força de decisão proferida em 04/01/2019 nos presentes autos (id 17742762 – p. 26/28), que igualmente decretou a prisão preventiva dos réus TIAGO CRUZ DA SILVA e RONALDO PEREIRA DA SILVA, cujo cumprimento se deu em 13/02/2019 (id 17742781 – p. 03; 06). A sentença condenatória, datada de 21/11/2019 (id 17742747 – p. 22), ocasião em que foi analisada a medida constritiva cautelar anteriormente decretada, manteve a prisão preventiva por garantia da ordem pública, negando aos acusados o direito de aguardarem o trânsito em julgado em liberdade. Em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, que teve a redação alterada pela Lei n. 13.964/2019, reavalio a situação prisional do réu. Como se vê, os apelantes foram condenados pela prática dos crimes de roubo qualificado pelo resultado morte (latrocínio) e de roubo majorado, tendo permanecidos presos durante toda a instrução criminal. O crime ora analisado é sancionado com pena superior a quatro anos, o que preenche um dos requisitos da prisão cautelar (art. 313, I, CPP). Ademais, o feito já se encontra sentenciado e os réus condenados, o que reforça a presença do fumus comissi delicti, não havendo dúvidas acerca da materialidade do delito, donde preenchido mais um dos pressupostos legais exigíveis. Outrossim, presente o periculum libertatis, na medida em que os acusados, embora não registrem maus antecedentes, analisando-se a gravidade concreta dos crimes, evidencia o risco que a liberdade dos oras recorrentes representa para a sociedade, tudo a indicar a necessidade de garantia da ordem pública. Por oportuno, transcrevo os bem lançados fundamentos da sentença (id 17742747 – p. 22), na parte em que decidiu pela manutenção da prisão cautelar do acusado, cujos motivos adoto como razões de decidir: (...) Presentes os requisitos ensejadores da medida constritiva cautelar, deixo de facultar aos acusados o direito de apelar desta decisão em liberdade. Recomendem-se, pois, os réus na prisão em que se encontram. Os réus praticaram crimes gravíssimos. Portanto, devem ser mantidas as segregações cautelares para garantia da ordem pública, pelas mesmas razões fáticas e jurídicas já expostas, e agora com mais razão, diante da presente condenação. (...) Com esses fundamentos, revisando a necessidade da prisão preventiva, mantenho a segregação cautelar dos réus JOAO PEDRO DE MORAIS DA CRUZ, TIAGO CRUZ DA SILVA e RONALDO PEREIRA DA SILVA. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos à Relatoria para o julgamento do mérito do recurso. Brasília-DF, 28 de agosto de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator